Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. ESTELIONATO. NEGLIGÊNCIA DO VENDEDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No caso em que as partes foram vítimas de estelionatário que vendeu o veículo que havia furtado momentos antes do proprietário, deve-se averiguar a conduta do proprietário do automóvel, a fim de concluir pela presença de responsabilidade civil dele em indenizar o comprador pelos danos materiais que este suportou. O acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar que o automóvel negociado não foi livremente entregue ao pretenso adquirente, que, na verdade, apoderou-se do carro do vendedor, levando consigo os documentos do veículo. Não tendo os autores comprovado a atuação com falta de cautela dos recorridos que tenha possibilitado a ocorrência da fraude, incabível a pretensão de indenização pelos danos materiais sofridos.